Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734714-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASTER BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, VALDERES SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo 17a Vara Cível de Brasília nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0745282-16.2021.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG e PREVIC, formulado no bojo de cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “. A parte exequente, por meio da Petição de ID 243618396, requer expedição de ofícios q BM&amp;F Bovespa, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Requer a expedição de ofícios a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada de Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (“CNseg”); Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”); e Superintendência Nacional da Previdência Complementar (“PREVIC”). Requer, também, a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, ao Banco Central e ao INSS. 2. Decido. 3. Conforme a regra do art. 798, II, c, CPC, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, pois, o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não substitui o ônus atribuído ao credor, sendo que o Poder Judiciário atua tão somente como cooperador dessa atividade. 4. Dessa forma, no caso em comento o pedido de expedição de ofícios a BM&amp;F Bovespa, Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e (iii) Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem a devida demonstração de que a diligência poderá ser útil ao feito, deve ser indeferida por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe são cabíveis. Nesse sentido: Acórdão No 1917366 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIDO. NOVAS PESQUISAS SEM COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE RESULTADOS ÚTEIS. SUBSTITUIÇÃO DOS DEVERES DA PARTE PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez deferida pesquisa aos sistemas SNIPER, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com êxito parcial para servir ao cumprimento de sentença, considera-se cumprido o princípio da colaboração judicial. 2. A expedição de ofícios diversos (para Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; Confederação Nacional das Seguradoras CNSEG; BM&amp;F BOVESPA; CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Superintendência de Seguros Privados SUSEP), sem dados concretos de que possam trazer resultados úteis, deve ser indeferida por ultrapassar o que seria a colaboração judicial e transformar o judiciário em substituto da parte para a prática dos deveres que lhe cabentes. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 1o Vogal e SANDRA REVES - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora SANDRA REVES, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 11 de Setembro de 2024. (grifo nosso). 5. Ademais, uma vez que o sistema SISBAJUD já abarca não só as instituições bancárias, mas também as fintechs, bem como as entidades abertas de previdência privada, sendo desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG e outros órgãos congêneres para fins de localização de valores penhoráveis. 5.1. Quanto às entidades fechadas de previdência complementar, é de se notar que os valores a elas vertidos para constituição de reserva não fazem parte do patrimônio dos participantes, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, na forma do artigo 789 do CPC. 5.2. Nesse sentido, aliás, é a mais abalizada e moderna jurisprudência, sendo de citar, no particular, o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Cumpre observar que a pesquisa SISBAJUD foi realizada há 01 mês e não há motivo justificável para realizá-la novamente, neste curto espaço de tempo. 7. Ademais, com relação ao pedido de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal para que localize e arreste os eventuais créditos decorrentes do Programa Nota Legal em nome dos executados, esclareço que é diligência que pode ser realizada pelo próprio exequente, sem necessidade de intervenção deste Juízo. 8. Com relação ao pedido de expedição de ofício ao INSS, Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício, esclareço que tais informações podem ser obtidas utilizando o Sistema PREVJUD, o qual este Juízo possui disponibilidade, sem necessidade de expedição de ofício. 9. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende cabível a utilização da ferramenta PREVJUD, para fins de angariar informações a respeito de eventual remuneração da parte executada, sem prejuízo da ulterior análise acerca da sua impenhorabilidade (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 9. Do exposto, e considerando o esgotamento das pesquisas de bens pretéritas, defiro o pedido de pesquisa via PREVJUD, a qual ficará restrita ao “dossiê previdenciário” da parte executada, único pertinente aos fins ora pretendidos. 10. A pesquisa resultou em êxito, conforme documentos em anexo, aos quais imponho o sigilo devido. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo e, após, a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.” O agravante alega que, diante da inadimplência dos agravados, não logrou êxito em localizar bens penhoráveis por meio das ferramentas ordinárias disponíveis, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta que o pedido de expedição de ofícios aos referidos órgãos não se trata de diligência inútil ou protelatória, mas sim de medida excepcional e legítima, diante do esgotamento das vias ordinárias de localização de bens. Argumenta que os sistemas SUSEP, CNSEG e PREVIC são autônomos e não estão abrangidos pelas pesquisas realizadas via SISBAJUD, conforme documento técnico publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Defende que os valores eventualmente localizados por meio dessas diligências não se enquadrariam na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, por se tratarem de investimentos que podem ser resgatados a qualquer tempo, nos termos da Lei Complementar no 109/2001. Invoca precedentes do TJDFT, TJPR, TJMG e do STJ que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG e PREVIC em casos de frustração das medidas tradicionais de localização de bens, em prestígio ao princípio da efetividade da execução. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a consequente autorização para expedição dos ofícios pleiteados. Preparo no ID 75309970. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator